Tribunal: TJBA
Processo: 8039600-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039600-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SOCIEDADE ANÔNIMA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O RITO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por sociedade anônima (seguradora) contra ente municipal. A demanda tem por objetivo a anulação de multa imposta por órgão de proteção ao consumidor. A ação foi inicialmente distribuída para a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência para o Juizado Especial exclusivamente em razão do valor atribuído à causa ser inferior a sessenta salários mínimos. O Juízo do Juizado Especial suscitou o conflito, fundamentando a ausência de legitimidade ativa da sociedade anônima para litigar sob o rito especial, conforme exigência do artigo 5º, inciso I, da Lei 12.153/2009. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação anulatória cujo valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, mas a parte autora é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima e que não se qualifica como microempresa ou empresa de pequeno porte. III. Razões de decidir 3. O artigo 5º, inciso I, da Lei 12.153/2009 estabelece, de forma restritiva, que apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definição da Lei Complementar 123/2006, possuem legitimidade para figurar no polo ativo das ações propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. A parte autora da ação originária é uma sociedade anônima, não se enquadrando no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte. Desse modo, a pessoa jurídica carece de legitimidade ativa para litigar perante o Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. O critério objetivo do valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, previsto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 12.153/2009, não é suficiente, por si só, para fixar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. É indispensável o preenchimento cumulativo do critério subjetivo referente à qualificação da parte autora. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que sociedades empresárias que não detêm a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte estão excluídas do rol de legitimados ativos para demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Constatada a ilegitimidade da autora para o rito especial, a competência para o processamento e julgamento da demanda atrai a jurisdição da Vara da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado. Tese de julgamento: 1. Pessoas jurídicas de direito privado, não qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 123/2006, não possuem legitimidade ativa para ajuizar demandas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. O valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, de forma isolada, não determina a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando ausente o requisito legal da legitimidade da parte autora. 3. Compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações propostas por sociedades anônimas, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite estabelecido para os Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, artigos 2º, parágrafo 4º, e 5º, inciso I; Lei Complementar 123/2006, artigo 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, CC 0010078-19.2024.8.26.000, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 17.04.2024; TJ-PB, CC 0806958-38.2024.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 02.04.2024; TJ-MG, CC 1.0000.24.246563-1/000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.06.2024; TJ-BA, CC 8058357-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 08.08.2024; TJ-BA, CC 8008968-67.2020.8.05.000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 08.03.2021; TJ-BA, CC 8020853-49.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 15.07.2020; TJ-MG, CC 1000021339583000, Rel. Des. Wander Marotta, j. 08.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8039600-03.2025.8.05.0000, figurando como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos da Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito, com a finalidade de fixar e reconhecer a competência absoluta do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda de origem, em estrita observância aos fundamentos constantes do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, [Data da Sessão] 11